Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-91.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005571-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO ENIO GURKA JUNIOR - CPF: 829.162.681-20 (EMBARGADO), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO INEXIGÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar Apelação Cível, deu parcial provimento para supostamente reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00. A embargante sustenta a existência de erro material e contradição, pois o valor de R$ 3.000,00 já havia sido fixado pela sentença de primeiro grau. Requer a correção da decisão e a efetiva redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material e contradição no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) determinar se é cabível a correção do valor indenizatório por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição entre o teor do voto do acórdão embargado e o conteúdo da sentença evidencia erro material, pois o valor da indenização já havia sido fixado em R$ 3.000,00 em primeiro grau, tornando inócua a suposta “redução” promovida.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para correção de premissas fáticas equivocadas decorrentes de erro material, sem alteração substancial do julgado.

5.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o valor da fatura (R$ 870,50) e a negativação indevida do nome do consumidor, a indenização por danos morais deve ser efetivamente reduzida para R$ 1.500,00, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos para correção de erro material, ainda que implique alteração formal do julgado.

2.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1005571-91.2021.8.11.0041, interposta contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que havia declarado a inexigibilidade de débito relacionado à fatura de energia elétrica da unidade consumidora n.º 6/2250627-3, determinando o refaturamento e fixando indenização por danos morais.

O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia, a parte embargante alega contradição no julgado, ao argumento de que esse valor já havia sido fixado na sentença de primeiro grau, o que tornaria inócua a “redução” promovida no acórdão.

Sustenta, ainda, que a manutenção do valor original de R$ 3.000,00 representa erro material, passível de correção.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, assiste razão à parte embargante.

A decisão colegiada embargada afirma, em seu voto, que reduziu a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, quando, na realidade, a sentença de primeiro grau já havia fixado o valor da indenização em R$ 3.000,00, conforme consta expressamente do documento de Id 268882832.

Portanto, evidencia-se erro material e contradição entre os fundamentos do voto e a realidade dos autos, pois o acórdão teria mantido — e não reduzido — a indenização originalmente fixada.

Nesse contexto, é cabível a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, com o objetivo de corrigir erro material que compromete a coerência e exatidão do julgado (CPC, art. 1.022, incisos I e III).

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que, em se tratando de premissa fática equivocada decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, inclusive com efeitos modificativos, como demonstra o seguinte precedente:

“A jurisprudência do STJ, em se tratando de premissa fática equivocada, decorrente de erro material, cabem Embargos de Declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado” (EDcl no REsp 723.476/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/04/2021).

No mesmo sentido: “Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material existente na decisão, ainda que a correção importe na necessidade de modificação formal do julgado, desde que sem alteração da substância do decisum” (AgInt nos EDcl no AREsp 1625736/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/03/2020, DJe 23/03/2020).

Além disso, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o montante da indenização por danos morais, diante da controvérsia envolvendo a cobrança indevida de fatura no valor de R$ 870,50 e a posterior negativação indevida do nome do consumidor, deve ser reduzido para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme balizas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, evitando-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Nesse sentido:

“A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.”(AgRg no AREsp 197.395/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2013)

Ante o exposto
, ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para corrigir o erro material existente no acórdão e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025